Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo depende de produção de prova pericial de maior complexidade, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Declarada a competência do Juízo Suscitado da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.